Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/8. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória se a materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas pelas provas constantes nos autos.

2. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam o incremento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Não existe critério matemático ou objetivo para a fixação do quantum do recrudescimento da pena-base, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do Julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Segundo entendimento da 5a Turma do Tribunal da Cidadania, adotado pela Câmara Criminal deste Tribunal mostra-se mais razoável e proporcional o incremento da fração de 1/8 a cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário tipo penal incriminador.

5. Não é possível o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea se o acusado, ao confirmar a posse da droga, disse que a portava para uso próprio, e não com o intuito de mercancia, o que restou comprovado com a análise das demais provas juntadas aos autos.

6. Afasta-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em razão de o réu ser reincidente.

7. Recurso conhecido e desprovido.